Tribunal: TJES
Processo: 5002853-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002853-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL BARBOSA DANTAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002853-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL BARBOSA DANTAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, que se encontra custodiado desde 06 de janeiro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), perante o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como a morosidade processual, e requer a revogação da custódia com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) analisar se a morosidade na tramitação inicial do processo enseja constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade do delito imputado ao paciente (tráfico de drogas), crime com pena máxima superior a quatro anos.
Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP: há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como risco concreto à ordem pública, evidenciado pela apreensão de 16 papelotes de cocaína e dinheiro em espécie, além de histórico de atos infracionais análogos quando menor.
A periculosidade do agente é demonstrada em razão da reiteração delitiva, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, para a tutela da ordem pública.
A alegação de morosidade na remessa dos autos ao juiz natural restou superada, uma vez que já houve o oferecimento da denúncia e o processo tramita regularmente.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Vitória, 16 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002853-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL BARBOSA DANTAS

Advogado(s) do reclamante: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gabriel Barbosa Dantas
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vitória,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000072-42.2025.8.08.0024.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade desde o dia
06 de janeiro de 2025
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Primeiramente, aduz o impetrante que o paciente foi preso em 06 de janeiro de 2025 e, até a data da impetração do presente
writ
,
em
25 de fevereiro de 2025, o processo sequer
havia chegado
ao juiz natural da causa, ficando, em tal período, sem qualquer movimentação judicial.

Aduz que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como que, no presente caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a fixação de uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto
no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, conforme devidamente narrado
na denúncia, vejamos:

Consta nos autos que durante patrulhamento preventivo a guarnição da RP 5092 avistou o um indivíduo arremessar algo logo após visualizar a viatura, e por essa razão, suspeitando do ato, os militares o abordaram, sendo ele identificado como o ora Denunciado GABRIEL BARBOSA DANTAS.

Durante a abordagem, foi verificado que o Denunciado havia arremessado uma sacola contendo em seu interior 16 (dezesseis) papelotes de cocaína e R$74,00 (setenta e quatro reais) em notas fracionadas, conforme auto de apreensão fl. 19 e auto de constatação de substância entorpecente fl.21.
[...].

Ademais, não posso deixar de ressaltar a periculosidade social do paciente, consoante consignado pelos policiais que diligenciaram no caso, ao afirmarem que o paciente, quando adolescente, já foi apreendido por porte e por tráfico de drogas.

Desse modo, resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Gabriel Barbosa Dantas
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por derradeiro, saliento que a morosidade aventada pelo impetrante, eis que o paciente teria sido preso em 06 de janeiro de 2025 e, até a data da impetração do presente
writ
,

o processo não havia chegado ao juiz natural da causa, não mais existe, estando prejudicado tal fundamento, visto que já fora oferecida denúncia em desfavor do paciente, encontrando-se o feito atualmente em tramitação regular.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 5 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)